Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714623-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LASARO EUSTAQUIO DA SILVA D E S P A C H O À parte embargada, LÁSARO EUSTÁQUIO DA SILVA, para se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 61437684, opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora